Tribunal: TJDFT
Processo: 0741493-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE E/OU ERRO MATERIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas e afastou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. A Defesa sustentou a impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastamento da minorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios do art. 619 do CPP ao afastar a minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
4. A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional, restrita à correção de vícios, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado, com base na existência de ato infracional análogo ao delito de roubo, considerado pela jurisprudência como idôneo para afastar o benefício quando demonstrada gravidade e proximidade temporal.
6. A insurgência defensiva revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar a via dos embargos declaratórios, sendo inadmissível a rediscussão de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, admitindo-se efeitos infringentes apenas excepcionalmente.
Dispositivos legais citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o.